Tribunal: TJES
Processo: 5000292-12.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-12.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos nº

5000292-12.2022.8.08.0039

Recorrentes: ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA
e BANCO PAN S/A

Recorridos: BANCO PAN S/A e ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA

os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Intimados, somente a autora
ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA

apresentou suas contrarrazões (ID 9015736)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, em relação aos prejuízos materiais suportados, pleiteando pela devolução em dobro de tal quantia, com a incidência de juros e correção monetária a partir do primeiro desconto indevido.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida;
b)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
c)
que não é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais, com a aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do contrato de empréstimo consignado pela recorrida.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a nulidade da avença, além da condenação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente (autorizando o abatimento de eventual quantia disponibilizada) e ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do banco requerido não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a autora nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco requerido, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório, pois não apresentou cópia do indigitado contrato entabulado com a autora
(registre-se que o contrato apresentado no ID 9015573 refere-se a pessoa diversa, IVONETE DOS SANTOS PORTELA, firmado com outra instituição bancária – BANCO OLE).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente/requerido, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, entendo que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela requerente, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo não contratado, devendo a indigitada quantia ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (datas dos descontos).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ademais, o montante fixado a título de danos extrapatrimoniais deverá ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (datas dos descontos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o montante fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) deverá ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)